Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-31.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-31.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

APELADO: JOSENILDA PEREIRA DOS SANTOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INUNDAÇÃO EM IMÓVEL DECORRENTE DE MAU FUNCIONAMENTO DA BARRAGEM CONSISTENTE EM DEMORA DE AGIR CONFORME CIRCUNSTÂNCIAS METEOROLÓGICAS PREVISTAS. TEORIA DO RISCO AMBIENTAL INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO OBJETIVANDO EVITAR CONSEQUÊNCIAS DE DESASTRES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DA BARRAGEM. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO QUE POSSIVELMENTE TAMBÉM SEJA RESPONSÁVEL É INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA OBSERVADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta ação indenizatória por danos morais decorrentes de inundações causadas por suposta má gestão de barragem operada pela requerida, a sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jitaúna julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

2. Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelações. A requerida sustentou ausência de responsabilidade por tratar-se de evento de força maior, alegou cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença e necessidade de denunciação à lide do Município de Jitaúna.

3. A autora, por sua vez, requereu a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00.

4. Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ao não permitir a produção de prova pericial e testemunhal; (ii) saber se a sentença carece de fundamentação; (iii) saber se há necessidade de denunciação à lide do Município de Jitaúna; e (iv) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte recorrente aduz que os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução do litígio. A requerente alegou expressamente que sua documentação bastava para a decisão, tornando impertinente o pedido de dilatação probatória realizado posteriormente.

7. A sentença está devidamente fundamentada, tendo aderido à análise técnica do INEMA, que afastou a tese de força maior e apontou falha operacional da barragem na gestão do volume de água, contribuindo para os danos ocorridos.

8. A denunciação à lide do Município de Jitaúna é indevida, pois não se verifica nestes autos uma hipótese de responsabilidade regressiva. Além do mais, eventual responsabilidade pode ser discutida em ação autônoma.

9. Há de se atentar que a responsabilidade ambiental é pelo risco integral, motivo pelo qual não se aplicam as excludentes de responsabilidade civil, tendo restado demonstrados os autos a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

10. Há comprovação de que a parte autora foi afetada pela inundação, legitimando a condenação por danos morais.

11. O valor dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a teoria do desestímulo mitigada, havendo precedentes deste tribunal que indenizações por inundações devem girar em torno de R$ 10.000,00, justificando a majoração do montante indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso da autora conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "É lícito ao juízo indeferir a produção de provas quando a parte requerente afirma possuir elementos suficientes para o julgamento do feito. A condenação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando comprovada a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: arts. 125, 128, 931

- Política Nacional de Segurança de Barragens: arts. 3º, 4º, 15 e 17

- Código Civil: art. 944

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 604.801/RS

- STJ, REsp 665.425/AM

- TJ-BA, Apelação Cível n. 80022512720198050080

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000166-31.2023.8.05.0144
, tendo como apelantes, reciprocamente,
JOSENILDA PEREIRA DOS SANTOS COSTA
e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
DAR PROVIMENTO
ao da parte autora, nos termos do voto do relator.